Tribunal: TJBA
Processo: 8063966-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063966-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELMO GOMES BRANDAO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA DE Nº 8013881-50.2024.8.05.0001.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que em Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo, declarou a incompetência da Vara de Relações de Consumo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis. A ação originária tem como objeto a discussão sobre a legalidade de descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do Agravante, a título de contribuição para uma associação, os quais o recorrente alega não ter autorizado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir a competência para o processamento e julgamento da demanda, se de uma das Varas de Relações de Consumo ou de uma das Varas Cíveis.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre a associação e o seu pretenso associado enquadra-se como uma relação de consumo. A entidade Agravada, ainda que se apresente como uma associação sem fins lucrativos, oferece no mercado de consumo um conjunto de serviços, como assistências médica, odontológica e jurídica, mediante contraprestação financeira, denominada "contribuição".

Esta atividade se amolda perfeitamente aos conceitos de fornecedor e serviço, descritos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O Agravante figura como destinatário final dos serviços,e a Agravada, como pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços de forma remunerada. A nomenclatura "contribuição" não descaracteriza a natureza remuneratória da contraprestação.

A alegação de inexistência do vínculo associativo não afasta, por si só, a competência da vara especializada. A controvérsia origina-se de uma cobrança por serviços cuja contratação é negada, o que caracteriza, em tese, uma falha na prestação do serviço, matéria disciplinada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e firmar a competência da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito originário.

Tese de julgamento: "1. A relação jurídica estabelecida entre associação que oferece serviços remunerados no mercado de consumo e o associado ou pretenso associado é de natureza consumerista, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo para o julgamento de lides dela decorrentes, inclusive aquelas que versem sobre a própria existência do vínculo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, Art. 3º, Art. 6º, Art. 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Art. 64, Art. 319, Art. 995 e Art. 1.019 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063966-09.2025.8.05.0000. Agravante ADELMO GOMES BRANDAO e Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da voto da relatora.

Salvador, .